Tribunal: STF
Processo: Rcl 52749
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-01
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG; TEMA RG Nº 725. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por A&C Centro de Contatos S.A., em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Trabalhista nº 0010261-49.2017.5.03.0186, por meio da qual teria sido inobservado o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	A&C Centro de Contatos S.A narra que a beneficiária ajuizou ação trabalhista, com pedido de reconhecimento de vínculo empregatício em seu desfavor, ante terceirização de serviço. A sentença declarou a terceirização como ilícita, condenando a sociedade ao pagamento das verbas correspondentes.

 3.	Relata que, em sede de recurso ordinário, o respectivo Tribunal Regional do Trabalho manteve a sentença. Interposto  recurso de revista, este foi inadmitido e, na sequência, o respectivo agravo, também o foi.

 4.	Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento final da presente reclamação.
 
 5.	No mérito, pede a procedência, com a cassação do ato impugnado.

É o relatório. 
 
Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 9.	Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

 10.	No caso em tela, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte em 30/08/2018, no julgamento da ADPF nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.282-RG/MG, Tema RG nº 725.

 11.	Oportuno transcrever o teor das decisões de julgamento tidas por inobservadas:

“Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”
(ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2019; grifos nossos).
 
“Julgado mérito de tema com repercussão geral
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 725 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante", vencida a Ministra Rosa Weber. O Ministro Marco Aurélio não se pronunciou quanto à tese. Ausentes os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes no momento da fixação da tese. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”
(RE nº 958.252-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30/08/2018, p. 13/09/2019; grifos nossos).

 12.	Observo que a decisão impugnada, prolatada pelo Tribunal Superior do Trabalho, não analisou o mérito da reclamação trabalhista, acerca da (i)licitude da terceirização de serviços, sob exame. Isso porque inadmitido o agravo de instrumento em recurso de revista por óbice formal, tem-se que a última decisão que analisou o mérito foi a prolatada, em sede de recurso ordinário, pela Corte Regional. Confira-se o acórdão do TST (e-doc. 18, p. 1-2, 7-8, grifos nossos): 

“O primeiro juízo de admissibilidade dos recursos de revista denegou-lhes seguimento. Inconformadas, as Partes Recorrentes interpõem agravo de instrumento. Dispensada a remessa dos autos ao MPT, nos termos do art. 95, § 2º, do RITST. 
Trata-se de recursos de revista manifestamente inadmissíveis, tendo em vista que as Partes Recorrentes não cuidaram de transcrever adequadamente os fundamentos da decisão recorrida em que se consubstancia o prequestionamento dos temas objeto de insurgência recursal, nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT, incluído pela Lei 13.015/2014, o que obsta o conhecimento do apelo. 
Eis o seu teor: 
Art. 896. (...) § 1º-A. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. (destacamos). 
Havendo expressa exigência legal de indicação do trecho do julgado que demonstre o enfrentamento da matéria pelo Tribunal Regional, evidenciando o prequestionamento, a ausência desse pressuposto intrínseco torna insuscetível de veiculação o recurso de revista. 
Com efeito, não há como se concluir pela violação de eventual dispositivo legal ou constitucional apontado no apelo – ou aferir a existência de dissenso jurisprudencial – se não houver qualquer manifestação sobre as matérias impugnadas, cuja indicação, repita-se, constitui ônus da parte recorrente, nos termos do art. 896, §1º-A, I, da mencionada Lei 13.015/2014. 
Observe-se que a transcrição integral do capítulo do acórdão que se pretende impugnar, sem qualquer destaque que delimite especificamente a controvérsia, não atende ao disposto no art. 896, § 1°-A, da CLT.
(...)
Esclareça-se que a própria Lei nº 13.015/2014 estabeleceu a necessidade de cumprimento da referida formalidade processual, com a finalidade de prevenir a interposição de recursos de natureza extraordinária ao TST que não ataquem teses jurídicas prequestionadas perante o TRT. 
No caso vertente, nos termos da jurisprudência do TST, a transcrição do capítulo do acórdão recorrido na íntegra não atende à exigência legal de indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. 
Assim sendo, constatada a ausência de pressuposto processual necessário ao processamento do recurso de revista, fica inviabilizada a atuação jurisdicional desta Corte Superior e, por consequência, impossibilitada a análise das questões veiculadas no apelo. 
Ressalte-se que as vias recursais extraordinárias para os tribunais superiores (STF, STJ, TST) não traduzem terceiro grau de jurisdição; existem para assegurar a imperatividade da ordem jurídica constitucional e federal, visando à uniformização jurisprudencial na Federação. Por isso seu acesso é notoriamente restrito, não permitindo cognição ampla. 
Pelo exposto, com base no art. 932, III e IV, do CPC/2015 (art. 557, caput, do CPC/1973), NEGO PROVIMENTO aos agravos de instrumento.”

 13.	No caso, assentou-se existir óbice formal a inviabilizar o processamento do recurso de revista, no qual se procura debater a (i)licitude da terceirização de atividade-fim. Ocorre que essa definição é elemento essencial para declaração, ou não, de vínculo empregatício. Não obstante, a extinção do feito em razão do óbice formal impediria que o Supremo Tribunal Federal apreciasse, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado e a obediência ao paradigma da Corte.

 14.	Registro aqui o amadurecimento de minha análise quanto aos óbices formais de inadmissão do Recurso de Revista consubstanciados nos incisos do art. 896, § 1º-A, da CLT, a fim de promover a superação de óbices desta natureza, com vistas a permitir a análise, nesta via reclamatória, quanto à matéria questionada na ação trabalhista levada a cabo pela Justiça especializada.
 15.	Concluo, no caso, pela necessidade de superar o óbice formal então assentado pelo TST, considerando a necessidade de priorizar uma solução de mérito, especialmente diante da existência de paradigma desta Corte alegadamente desconsiderado pelas instâncias antecedentes.

 16.	Nesse exato sentido, de considerar a importância de a Justiça trabalhista observar os paradigmas julgados por esta Suprema Corte, ainda que presente algum óbice formal prejudicial à análise de mérito, são as seguintes decisões desta Corte:

“Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Decisão reclamada em que afirmado o não atendimento do requisito de admissibilidade do recurso de revista. Afastamento do óbice processual. Possibilidade. Princípio da primazia da solução de mérito. Entendimento majoritário da turma. Ressalva de entendimento. Procedência do pedido. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar provimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível afastar a análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora. 3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser analisado à luz do procedente firmado pelo STF no RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). Precedentes. 4. Procedência do pedido.”
(Rcl nº 47.833/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (art. 896-A, caput, da CLT), ante a ausência, no recurso interposto pela parte, de transcrição de trecho do acórdão do TRT da 3ª Região em que se teria apreciado a matéria concernente à responsabilidade subsidiária do poder público, em afronta a entendimento firmado em decisão vinculante do STF. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços. 1. Em processos que debatam temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. 2. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento nos arts. 896, § 1º-A, I; e 896-A, da CLT. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços.”
(Rcl nº 39.493-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 03/09/2021; grifos nossos).
 

 17.	Nesse sentido, já me manifestei, não obstante ter ficado vencido, na Rcl nº 55.833-AgR/ES, j. 22/02/2023, p. 24/04/2023, e, também, na Rcl nº 54.207-AgR/SP, j. 27/03/2023, p. 24/04/2023.

 18.	 A propósito, do segundo julgado acima citado, expresso a ideia posta pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que por mais que a matéria de fundo tenha sido objeto de processo submetido à sistemática da repercussão, subsiste ainda a decisão proferida por esta Corte no âmbito do controle concentrado, o que ampara a propositura de reclamação, sendo desnecessário o esgotamento das instâncias ordinárias.

 19.	Ultrapassada a questão referente ao óbice formal do recurso interposto, passo à análise do mérito da demanda.

 20.	Ao analisar os autos, a questão em tela apresenta-se clara diante do que decidido pelo Plenário da Suprema Corte em 30/08/2018, em processos de controle abstrato (ADPF nº 324/DF) e submetidos à sistemática de repercussão geral (RE nº 958.252-RG/MG). 

 21.	Portanto, o Tribunal reclamado deveria, após o julgamento dos paradigmas, adequar-se ao entendimento sufragado pela Corte Maior no que toca à licitude da terceirização, inclusive da atividade-fim. Nesse sentido, as seguintes decisões envolvendo a mesma parte reclamante, em casos semelhantes: Rcl nº 41.803-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/03/2023, p. 15/03/2023; Rcl nº 33.416-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 17/11/2022, p. 23/11/2022; Rcl nº 53.056/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; Rcl nº 53.747/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/06/2022, p. 07/06/2022; Rcl nº 50.286/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/03/2022, p. 21/03/2022; Rcl nº 47.977/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/08/2021, p. 31/08/2021; Rcl nº 38.582/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19/12/2019, p. 03/02/2020.
 
21. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, determinando que, superado o óbice formal, seja observado integralmente o que decidido na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
	Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 1º de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator